Tribunal: TJPA
Processo: 0820628-39.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820628-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESPERIDIAO DE ARAUJO NETO FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, CPB). NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DO ACÓRDÃO QUE ANULOU O PRIMEIRO JÚRI. RÉU IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ESPERIDIÃO DE ARAÚJO NETO FERREIRA, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (Processo nº 0016285-82.2011.8.14.0401), que o condenou à pena definitiva de 112 (cento e doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado contra quatro vítimas ("Chacina de Pacajá").

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. Nulidade absoluta do processo a partir do Acórdão nº 85.981/2010, que anulou o primeiro julgamento do Tribunal do Júri (onde o réu havia sido absolvido em 2007).

2.2. Violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o argumento de que o réu não foi intimado pessoalmente do referido acórdão nem da data da realização do segundo julgamento (ocorrido em 2012), tendo sido condenado à revelia enquanto residia em outro estado, acreditando estar quite com a Justiça.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação do Art. 367 do CPP:
Não há nulidade na ausência de intimação pessoal quando o réu, após ser solto em virtude de absolvição em primeiro julgamento, muda de residência ou se ausenta do distrito da culpa sem comunicar o novo endereço ao Juízo. As certidões dos oficiais de justiça de 2010 e 2012 atestaram que o réu estava em local incerto e não sabido, tendo "abandonado a região", o que autoriza o prosseguimento do feito à sua revelia.

4. Intimação do Defensor Constituído:
O revisionante possuía advogado constituído nos autos (Dr. Antônio Gomes Duarte) durante toda a fase recursal e na preparação para o novo Júri. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em se tratando de réu solto que não é encontrado, a intimação do acórdão que determina novo julgamento e dos atos subsequentes se aperfeiçoa validamente na pessoa do defensor constituído, via imprensa oficial.

5. Inexistência de Prejuízo e "Nulidade de Algibeira":
Não se reconhece nulidade a que a própria parte deu causa (art. 565 do CPP). O réu, ciente da acusação gravíssima e do recurso ministerial, optou por se tornar inalcançável para o Poder Judiciário. A alegação de nulidade somente após o trânsito em julgado e a prisão, configura manobra defensiva rechaçada pela jurisprudência ("nulidade de algibeira").

IV. Dispositivo e Tese:

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento
: É válida a intimação do acórdão que anula veredicto do Tribunal do Júri e determina novo julgamento realizada exclusivamente na pessoa do advogado constituído, via Diário da Justiça, quando o réu, respondendo em liberdade, muda de endereço sem comunicar o Juízo, colocando-se em local incerto e não sabido (Art. 367 do CPP). A desídia do acusado em manter seu endereço atualizado nos autos impede o reconhecimento de nulidade por falta de intimação pessoal, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0820628-39.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ/PA

REQUERENTE: ESPERIDIAO DE ARAUJO NETO FERREIRA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ESPERIDIÃO DE ARAÚJO NETO FERREIRA
, visando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (após desaforamento da Comarca de Pacajá), nos autos do Processo nº 0016285-82.2011.8.14.0401. O Requerente foi condenado à pena definitiva de
112 (cento e doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (Art. 121, §2º, I, III e IV, do CPB) contra as vítimas Francisco de Sousa Borges, Raimunda de Souza Borges, Veronice Borges (11 anos) e Francisca Borges (7 meses), em episódio conhecido como "chacina de Pacajá". O processo transitou em julgado em
02/05/2018
.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, incisos I (sentença contrária ao texto da lei) e III (novas provas/circunstâncias) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à nulidade processual por suposta ausência de intimação:

1.
Nulidade por Ausência de Intimação Pessoal:
O peticionante alega que foi absolvido em um primeiro julgamento realizado em 2007 e posto em liberdade. Afirma que, após mudar-se para o Rio Grande do Norte, não foi intimado pessoalmente do Acórdão nº 85.981/2010 (que anulou a absolvição) nem da data do segundo julgamento ocorrido em 2012, no qual foi condenado à revelia.

2.
Cerceamento de Defesa:
Sustenta que o julgamento ocorreu sem sua presença e sem seu conhecimento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois acreditava estar livre de acusações após a primeira absolvição.

3.
Impugnação das Certidões:
A defesa contesta as certidões dos Oficiais de Justiça de 2010 e 2012, que atestaram que o réu estava em local incerto e não sabido ou que teria "fugido da região por ameaças", argumentando que não há provas dessas informações e que o réu apenas retornou à sua terra natal.

4.
Pedidos:
Requer a procedência da revisão para anular o processo a partir do Acórdão que determinou novo júri, a realização de novo julgamento com a presença do réu e a revogação de sua prisão.

O Ministério Público Estadual, em manifestação como
custos legis
(8ª Procuradoria de Justiça Criminal), pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
e, subsidiariamente, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal. O Órgão Ministerial arguiu preliminarmente a ausência de fatos novos e a deficiência na instrução do pedido (falta da Ata de Julgamento). No mérito, sustentou que não houve nulidade, pois o réu, estando solto, evadiu-se do distrito da culpa sem comunicar o novo endereço ao Juízo (aplicação do art. 367 do CPP). Ressaltou ainda que o requerente possuía advogado constituído (Dr. Antônio Gomes Duarte), o qual foi devidamente intimado do acórdão e dos atos processuais via Diário de Justiça, inexistindo prejuízo à defesa técnica.

É o relatório. Submeto o presente voto à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de
ESPERIDIÃO DE ARAÚJO NETO FERREIRA
, condenado à pena definitiva de
112 (cento e doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra quatro vítimas, incluindo duas crianças, em episódio trágico ocorrido na Comarca de Pacajá/PA.

O requerente fundamenta seu pleito no art. 621, I, do CPP, alegando nulidade absoluta do feito a partir do Acórdão nº 85.981/2010, que anulou o primeiro julgamento do Júri (onde havia sido absolvido). Sustenta que não foi intimado pessoalmente daquele acórdão, nem da sessão do segundo julgamento que resultou em sua condenação, cerceando-lhe o direito de defesa.

A pretensão não merece prosperar. O pedido é manifestamente improcedente.

A tese defensiva tenta construir uma narrativa de "réu indefeso" e "surpreendido", a qual se desintegra ao menor contato com a realidade dos autos. Vamos aos fatos processuais incontroverso:

O requerente foi submetido a um primeiro julgamento em 2007 e absolvido. O Ministério Público, inconformado, apelou em plenário. O Tribunal de Justiça, em 2010, deu provimento ao apelo ministerial para anular aquele julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

O ponto fulcral alegado pela defesa é a ausência de intimação pessoal do réu para o novo julgamento. Contudo, as certidões dos Oficiais de Justiça são lapidares e destroem a tese do revisionando.

Conforme a
Certidão de 10 de agosto de 2010
, o Oficial de Justiça atestou que deixou de notificar o réu pois era
"de conhecimento público que todos os referidos réus, após serem absolvidos, abandonaram a área e o município de Pacajá. Estando, os mesmos em endereço incerto e não sabido"
.

Não satisfeito, o Juízo tentou novamente. Em
16 de agosto de 2012
, nova
Certidão
do Oficial de Justiça informa:
"FIQUEI IMPOSSIBILITADO DE INTIMAR ESPERIDIÃO DE ARAÚJO NETO... por não mais residirem no local. Certifico que obtive a informação que os requeridos foram embora da região"
.

Estamos diante da aplicação cristalina do
artigo 367 do Código de Processo Penal
:
"O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

O réu sabia que respondia a um processo gravíssimo (chacina de uma família inteira). Sabia que o Ministério Público havia recorrido. Ainda assim, optou por mudar-se para o Rio Grande do Norte sem comunicar seu novo endereço a este Poder Judiciário. Quem abandona o processo e se coloca em local incerto e não sabido não pode, anos depois, alegar nulidade por falta de intimação pessoal.

Ademais, é imperioso destacar que o réu
não estava indefeso
. Durante todo o trâmite recursal e na fase de preparação para o novo Júri, o requerente possuía
advogado constituído
, o Dr. Antônio Gomes Duarte, que inclusive apresentou contrarrazões e atuou no processo.

A jurisprudência pátria, e aqui acolho integralmente o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, é pacífica no sentido de que,
em se tratando de réu solto que possui defensor constituído, a intimação do acórdão que determina novo julgamento se aperfeiçoa com a publicação na imprensa oficial em nome de seu patrono
.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento de nossa jurisprudência acerca do tema:

"

A ausência de intimação pessoal do réu não gera, por si só, nulidade processual, sobretudo quando se demonstra que a impossibilidade de localização decorre de sua própria conduta omissiva, como o não fornecimento de endereço atualizado, o que justifica a decretação da revelia.”
(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06234605120258060000 Canindé, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025, Data de Julgamento: 06/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2025).

O Acórdão que anulou o primeiro júri foi devidamente publicado, e o trânsito em julgado da condenação final ocorreu em
02/05/2018
, conforme certidão nos autos. O advogado constituído foi intimado. O réu, por sua própria vontade, tornou-se inalcançável para o Estado-Juiz naquele momento.

Aceitar a tese da defesa seria consagrar a
"Nulidade de Algibeira"
, manobra rechaçada veementemente pelos Tribunais Superiores, onde a parte silencia sobre suposta irregularidade (sua própria ausência) para, somente após o trânsito em julgado e a prisão, sacá-la do bolso na tentativa de anular uma condenação legítima. O réu não pode se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP).

Não houve prejuízo à defesa técnica, que foi exercida. Não houve falha do Judiciário, que tentou intimar o réu por diversas vezes e constatou sua fuga do distrito da culpa. O processo seguiu seu curso legal, culminando em uma condenação soberana pelo Tribunal do Júri da Capital, para onde o feito foi desaforado justamente para garantir a isenção do julgamento.

Portanto, não há erro judiciário a ser corrigido, nem texto de lei violado. O que há é uma condenação robusta, transitada em julgado, de um réu que tentou se furtar à aplicação da lei penal mudando de estado sem aviso prévio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
total da presente Revisão Criminal, mantendo-se incólume a condenação de Esperidião de Araújo Neto Ferreira.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/03/2026